Tribunal: TJES
Processo: 5013217-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013217-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

AGRAVADO: FIRMINIO ANTONIO ZANETTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Leão Alimentos e Bebidas Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença.

2.
A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, questionando a presunção da data do evento danoso e a fixação do marco temporal para os juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o acórdão recorrido contém omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, notadamente no que se refere à fixação do marco inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão, destacando que o juízo de origem corrigiu erro material na decisão atacada, fixando corretamente a data do evento danoso como sendo o ano de 2006, sem alterar o mérito do julgado.

5. O prequestionamento pretendido pela embargante não se justifica, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração só são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

6. Além disso, o art. 1.025 do CPC dispõe que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

7. Não sendo os embargos via adequada para rediscussão do mérito, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5013217-89.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

EMBARGADO: FIRMINIO ANTONIO ZANETTE.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Nas razões do recurso (id 12399377
) alegou a embargante, em síntese, que: 1) há omissão e contradição no acórdão; 2) “não há, tanto na legislação em vigor quanto na jurisprudência dos Tribunais Nacionais, nenhuma regra positivada ou entendimento consolidado autorizando o aplicador a PRESUMIR a data de determinado fato reconhecidamente lesivo aos interesses de outrem, muito menos de aplicar à tal hipotética presunção um lapso temporal tão elástico”; 3)
não se pretende que se “
reconheça e declare a prescrição, mas de que reconheça que SE, repita-se
à
exaustão, é possível PRESUMIR-SE O DANO MORAL ‘IN RE IPSA’, não há como da mesma forma proceder no que toca à sua EFETIVA MATERIALIZAÇÃO EM DATA PRESUMIDA”.

Requereu
que
sejam sanados os vícios apontados no acórdão.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “O juízo de origem reconheceu erro material na decisão atacada, esclarecendo que a data correta do evento danoso é o ano de 2006, conforme os fatos incontroversos consignados na sentença. 4. O magistrado singular procedeu à correção do erro material de ofício, ajustando a decisão recorrida para indicar o ano de 2006 como marco inicial para os juros moratórios, mantendo os fundamentos e o mérito da decisão. 5. Não há incongruência entre o marco temporal fixado e a fundamentação da sentença de mérito, tampouco qualquer irregularidade nos cálculos apresentados pelo exequente, que observaram os parâmetros definidos no título judicial transitado em julgado. 6. Ausente fundamento que justifique a reforma da decisão recorrida, uma vez corrigido o erro material e preservada a regularidade do cálculo exequendo”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.